Tribunal: CARF
Processo: 16682.904135/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904135/2017-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.765 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
HALLIBURTON SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE
PREJUDICIALIDADE. SÚMULA CARF No 177.
As declarações de compensação transmitidas a partir da edição da Medida
Provisória no 135 de 30/10/2003 - DOU de 31/10/2003 possuem o efeito de
confissão de dívida. Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS.
Aplica-se o instituto da Denúncia Espontânea também no caso de compensação
realizada pelo sujeito passivo, desde que o débito seja compensado incluindo-
se os juros moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer direito de crédito adicional relativo às
estimativas compensadas.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904135/2017-19
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
Relatório
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio das
quais o contribuinte pretendeu compensar débitos próprios utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2011.
O Despacho Decisório, homologou parcialmente uma das DCOMPs e não
homologou as demais, pois não reconheceu todas as retenções sofridas na fonte pelo contribuinte
e, sobre as declarações de compensação que quitaram estimativas do ano-calendário de 2011
contribuindo para a formação do Saldo Negativo do mesmo ano de 2011, não teriam sido
homologadas em sua integralidade, obstando que integrassem o direito creditório. Eis a imagem
do Despacho Decisório:

Cientificado, o contribuinte ofertou Manifestação de Inconformidade, alegando,
em síntese:
(i) Que as DCOMPs por meio das quais se quitou as estimativas integrantes do
Saldo Negativo estariam aguardando decisão final sobre a homologação, e
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

(ii) Que as diferenças apontadas pelas autoridades fiscais decorreriam do fato
de não ter sido admitia a Denúncia Espontânea na quitação dos débitos
indicados na DCOMP sob análise.

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
tendo em vista que a DRJ deu provimento parcial ao contribuinte no julgamento dos processos
números 16682.901577/2016-14 (meses de janeiro, março e abril) e 16682.900054/2017-31
(meses de setembro, outubro, novembro e dezembro), que ocorreu concomitantemente ao
julgamento do presente processo na DRJ.
Afastou-se também o argumento de que a compensação equivalha ao pagamento a
que diz respeito o art. 138 do CTN, não se prestando à denúncia espontânea.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega, em
síntese:
 Que a não homologação da compensação de estimativas não impede que
estas estimativas componham o saldo negativo do período, pois os débitos
confessados serão cobrados do contribuinte.
 Que a súmula CARF no 82 garantiria o direito do contribuinte
 Que a denúncia espontânea é direito reconhecido pelo STJ em Recurso
Repetitivo, que pode ser exercido por meio da compensação mesmo
tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, desde que
antes da confissão do débito em DCTF, ilidindo assim a incidência da
multa de mora cujo não pagamento ensejou a não homologação da
compensação das estimativas de 2011.
 Que não se poderia cobrar multa de mora por atraso no recolhimento de
estimativas, que são mera antecipação de tributo, não havendo que se falar
em mora se inocorreu o fato gerador.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, e verifico que o recurso é
tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.

2
- Mérito
No mérito, a matéria em discussão pode dividida em 2 temas, já que o Recorrente
não se insurge quanto às retenções não confirmadas que também reduziram seu direito
creditório: (i) possibilidade de que estimativas quitadas por meio de DCOMPs integrem o Saldo
Negativo do período independentemente de sua homologação, e (ii) uso do instituto da denúncia
espontânea na quitação das estimativas indicadas como débitos quitados nas compensações sob
análise.
2.1
EFEITO CASCATA – SÚMULA CARF No 177
A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário é matéria que há muito
causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um lado entende o Fisco que enquanto não
homologada a compensação que contribuiu na formação do saldo negativo o contribuinte não
poderia se aproveitar dos créditos a ela correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os
contribuintes defendem que a posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar
duplicidade na cobrança.

A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF.
Passo a transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano, que
bem refletem a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:

“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada mediante compensação, há ou não relação de
prejudicialidade entre (i) o processo destinado à verificação do crédito de saldo
negativo e (ii) o processo referente à compensação da estimativa.

Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer
condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada por compensação depende da homologação da compensação
da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a
utilização do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita
Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna
n. 18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise
do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a
declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida, o que, por
consequência; faria com que o débito relativo às estimativas eventualmente não
homologadas pudesse ser cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa da
União.

De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”

Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando
seu posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não
homologada não poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria
possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações, sendo que “a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa
das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente
geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a
quitação da estimativa mensal.

Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão
do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013.
Em tal nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a
faculdade dada ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de
discussão acerca da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu
crédito decorrente de DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja
favorável, seria a cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na
apuração do ajuste anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento
de ofício.”

Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que,
desde que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam
objeto de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas,
uma vez que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência
do imposto de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de
renda”.

Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de
2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes
trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto
via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.’
(...)”

A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue a Relatora sem
eu voto:

“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps
transmitidas até a entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. É o caso dos
autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida antes de 2018.

No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo
ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar
exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento próprio.

De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito
compensado está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha
decisão por sua não homologação. Também por expressa previsão legal, a
Dcomp tem efeito de confissão de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além
disso, até o advento da Lei no 13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal
quanto à quitação de estimativas mediante compensação.

Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da
estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.

Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e,
havendo decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na
ausência de pagamento o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida
Ativa – sendo o débito cobrado não mais a título de estimativa, mas como
tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda que sequer haja base
de cálculo tributável no ajuste anual.

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa pode ser
exigido tanto no procedimento referente à compensação da estimativa quanto no
da glosa do saldo negativo. Uma alternativa, que seria sobrestar a análise da
DCOMP no caso de apuração de saldo negativo composto de valores de
estimativas objeto de DComp ainda não homologadas, poderia resultar em
prejuízo à Administração, considerando a possibilidade de homologação tácita
caso transposto o prazo de 5 anos da transmissão da DComp. E mesmo uma
segunda alternativa, que seria sobrestar não a emissão do despacho decisório
mas os processos administrativos contra ele instaurados (portanto sem risco no
mínimo, em perda de eficiência por acúmulo de todos os processos relacionados
a um crédito pendente de reconhecimento.

Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é
mera antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa,
mas essa circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa
previsão legal, o débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado,
inclusive independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí
a afirmação de que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de
estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido,
ainda que no ajuste anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a
discordância desta Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto
no Parecer Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se
o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas,
de qualquer forma, é o caso dos autos).

O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi favorável ao
contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as razões da
Conselheira Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:

“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a
extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.

Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir
do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido
no ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo
ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo
devido ou nem mesmo há tributo devido.”

Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita:

“Súmula CARF no 177

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.”

Feitas estas considerações, agora de cunho quase histórico, verifico que o caso
dos autos se amolda à Súmula CARF no 177, dado que a compensação das estimativas de que
compuseram o Saldo Negativo ocorreu por meio DCOMPs transmitidas em 2011, quando a
declaração de compensação já implicava confissão de dívida, pela inserção do § 6o no artigo 74
da Lei no 9.430/96, razão pela qual seu estado atual (homologação ou não, quitação ou não) é
indiferente para que integrem o saldo negativo em discussão.

2.2
DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Nos Per/Dcomps do presente processo, o contribuinte compensou diversos débitos
de estimativas de IRPJ e CSLL de 2012. Como as declarações de compensação foram
apresentadas todas em 18/06/2013, ou seja, posteriormente ao vencimento dos débitos
compensados, houve cobrança de multa e juros de mora. Na peça de defesa, a impugnante
contesta a multa, alegando o instituto da denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN se
aplica também à compensação.
Quanto à denúncia espontânea e a aplicabilidade do instituto na quitação de
débitos mediante compensação, entendo plenamente possível, por entender que o art. 138 do
CTN quando adota o termo pagamento refere-se amplamente às formas de quitação do crédito
tributário admitidas em Direito, dispensando-se o contribuinte do pagamento da multa moratória.
A este respeito, partilho da posição à que se chegou no Acórdão 1401-003.535,
que a seguir transcrevo e adoto como razão de decidir:
“Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária
Processo no 10980.904372/2008-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 12 de junho de 2019
Recorrente COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002. A compensação é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. Portanto,
cabível a exclusão da multa moratória no ato de consolidação dos débitos
passíveis de compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem
para que, ao executara presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora
nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de compensação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira
Neto, Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada), Carlos André Soares Nogueira,
Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves. Ausente a Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, substituída pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
[...]
Voto
[...]
A questão principal, então, a ser decidida, é se os débitos declarados nas
DCOMPs transmitidas pela Recorrente podem vir a ser considerados extintos
mediante a aplicação do instituto da denúncia espontânea, avocado que foi pela
Interessada para justificar a não incidência de multa de mora para efeito de
cálculo dos débitos consolidados à data da respectiva efetivação da
compensação. Apenas para rememorar, as compensações só não foram
homologadas na sua integralidade porque os débitos foram consolidados, à data
da compensação, incluindo a multa de mora pelo atraso na quitação dos
mesmos.
O tema é bastante tormentoso no âmbito do CARF, inexistindo consenso, seja
entre as Turmas Ordinárias da 1a Seção e a sua Câmara Superior, seja em
relação às Turmas Ordinárias de outras Seções e/ou suas respectivas Câmaras
Superiores. Ou seja, temos decisões para ambos os lados nas diversas Turmas e
Câmaras Superiores. A polêmica, em si, é bastante simples: cabe denúncia
espontânea no caso de compensação? O referido Instituto só alcançaria a
extinção do crédito tributário via pagamento em dinheiro?
Filio-me à posição menos restritiva, hoje majoritária no âmbito da Câmara
Superior da 1a Seção de Julgamento (mesmo que não unânime entre os
respectivos Conselheiros que a compõem), de que a compensação de crédito
tributário pode gerar os efeitos da denúncia espontânea, prevista no artigo138
do CTN.
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.”
O cerne da discussão consiste na determinação do sentido da expressão
pagamento constante do art. 138 do CTN. Em minha opinião, seu sentido pode
ser alargado, entendendo tratar-se, no caso, de verdadeiro adimplemento da
obrigação - forma de extinção do crédito tributário - tendo, portanto, o mesmo
efeito do pagamento.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9101-003.689 - 1a Turma da CSRF, da
relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Flávio Neto, cuja ementa reproduzo
abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.”
Idêntica decisão foi formalizada através do acórdão no 9101-003.687, da mesma
1aTurma da CSRF, também relatado pelo Conselheiro Luiz Flávio Neto.
O Ilustre Relator adotou como um de seus principais fundamentos o argumento
de que o legislador, em variadas normas, adota a expressão pagamento em
sentido amplo, dando-lhe o efeito de adimplemento da obrigação. Cita o caso do
CTN, que em seu artigo 150, utilizou a dicção antecipar o pagamento no sentido
de antecipar o adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Complementa o raciocínio arguindo não haver dúvidas de que "o contribuinte,
mediante declaração e compensação regularmente levadas a termo, irá
consumar o típico lançamento por homologação tutelado pelo art. 150 do CTN".
Apenas para efeito de visualização do raciocínio acima, reproduzo o art. 150 do
CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato
em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”
Cita também o art. 9o, § 2o, da Lei no 9.532/97 para laborar o mesmo raciocínio.
Ainda, argumenta que a compensação efetuada pelo contribuinte possui
efeito de pagamento sob condição resolutória. Assim, no caso de não ser
homologada a compensação, perderá a eficácia a denúncia espontânea,
passando a ser exigível o débito tributário acrescido da multa de mora.
O entendimento exposado no referido acórdão é consentâneo com a
jurisprudência do STJ, a exemplo do do REsp 1.122.131/SC e do AgRg no
REsp 1.136.372, cujas ementas reproduzo abaixo:
“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA
MP303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO
DEVIDO. INCLUSÃO DA HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO
ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR
DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE
PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM
INTELECTIVA.
NECESSIDADE
DA
ATUAÇÃO
JUDICIAL
MODERADORA, PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O
PODER
TRIBUTANTE
EOS
SEUS
CONTRIBUINTES.
RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o.,caput
da MP 303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do
parcelamento excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de
pagamento à vista ou parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de30%
do valor dos juros de mora e 80% da multa de mora e de ofício; o conceito da
expressão pagamento, em matéria tributária, deve abranger, também, a hipótese
de compensação de tributos, porquanto tal expressão(compensação) deve ser
entendida como uma modalidade, dentre outras, de pagamento da obrigação
fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento,
colhendo-se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que
compartilham dessa abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg
no REsp. 1.556.446/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe13.11.2015;
REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Rel.p/acórdão
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2013; AgRg no Ag.
1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.6.2012; AgRgno
Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/acórdão Min.
TEORIALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP
303/06, deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão
pagamento, a extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na
modalidade ex officio, como se deu neste caso.
5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese
específica destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária,
ganha relevo o fato de a compensação ter sido realizada de ofício, pois
demonstra que o Fisco suprimiu até mesmo a possibilidade de o contribuinte,
depois de receber o valor que lhe era devido, resolver aderir à forma favorecida
de pagamento, prevista no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico
de afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de
tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que
integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as relações entre o
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas,
sendo essencial, para o propósito pacificador, a atuação judicial de feitio
moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido.(STJ, REsp
1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO.
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR
E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias
ordinárias, refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os
ora embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, seja
mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo
pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos. Ademais, a
compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou
seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em
procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de
compensação. Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rei. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, DJe 18/5/2010.
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificaiivos. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1375380/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1NOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
MORATÓRL4.
OU
PUNITIVA.
POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557
do Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do
tributo em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante
declaração à Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer
procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.”
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

Esta Turma também tem decidido no mesmo sentido, desta feita por
unanimidade, como podemos observar no acórdão no 1401-002.415, de 13 de
abril de 2018, da relatoria da Ilustre conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, cuja ementa está reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento
no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o
procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf Súmula n° 360 do STJ); e (ii) quando o
contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de
iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação â correspondente infração,
sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
oficio).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. QUITAÇÃO.
Para efeitos do que foi decidido no REsp n° 1.149.022/SP, na sistemática dos
recursos repetitivos, caracteriza-se a quitação, que dá ensejo â denúncia
espontânea, nos casos de compensação declarada até a apresentação da
correspondente declaração retificadora. “
Na 3a Seção, também encontramos diversos acórdãos que compartilham da
mesma opinião até aqui externada, podendo-se citar os de no 3402-003.486
e 3401-002.706. Também cito o acórdão no 1201-002.619, no âmbito da 1a
Seção.
Por todo o exposto, acolho o argumento trazido pela Recorrente de que as
compensações por ela realizadas estariam albergadas pelo instituto da
denúncia espontânea, razão pela qual, ao implementar as medidas
atinentes à confrontação entre o crédito reconhecido e os débitos
declarados, a Autoridade Administrativa deverá se abster de incluir a
multa de mora na respectiva consolidação da exigência.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos
autos à Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão, se
abstenha de incluir a multa demora nos cálculos da consolidação dos
débitos passíveis de compensação.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(grifo nosso)”

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.765 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904135/2017-19

No caso em questão este debate não atinge o direito creditório, mas o débito que
se pretendeu compensar. O Acórdão Recorrido alega que o Recorrente não adimpliu no processo
de compensação a multa e os juros moratórios, enquanto o contribuinte assevera que tendo feito
denúncia espontânea, somente os juros moratórios seriam devidos tendo sido quitados por meio
da compensação.
Ocorre que os juros moratórios não foram quitados nas DCOMPs em análise,
conforme se verifica das fls. 66 e ss., não assistindo razão ao contribuinte

3
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
reconhecendo as estimativas compensadas na composição do direito creditório, adicionalmente
às parcelas já confirmadas e homologando-se as compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 290
DF CARF MF
Original